Tribunal: TCU
Processo: 013.871/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1380/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, e em encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, à C2 Consultoria e Construções Ltda., ao município de Rafael Jambeiro/BA e à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.871/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alcides Sampaio de Oliveira (XXX.306.255-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Frederico Farias Cerqueira (33188/OAB-BA), representando Alcides Sampaio de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.